Tribunal: TCU
Processo: 017.181/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 262023, modalidade Pregão e Uasg 983611 (Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal de ensino de Itajuípe - Bahia, Via Transf. de Recursos do Fundeb 30%; Transf. de Recursos do FNDE PNATE. valor global dos itens 60; 61 e 62 é de R$: 262.906,56 (Duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e seis reais e cinquenta e seis centavos),)

Inteiro teor:
Acórdão 5264/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e em sintonia com os pareceres dos autos (peças 11-12), em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, bem como pelo fato de que a aferição da legalidade das despesas realizadas com recursos do Fundeb e do Pnate devem ser prioritariamente exercidas pelas instâncias de controle locais, no caso, o TCM/BA, e pelo ente federal repassador dos recursos, o FNDE; c) encaminhar cópia desta deliberação e da peça 1 destes autos ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, para conhecimento e adoção das providências das suas alçadas; d) dar ciência desta deliberação ao Município de Itajuípe-BA e à representante; e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 017.181/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: CCX Construções e Produtos Cerâmicos Ltda (04.495.084/0001-32). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Itajuípe-BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Antônio Baracat Habib Neto, representando a CCX Construções e Produtos Cerâmicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.